Tribunal: TJMT
Processo: 1030567-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030567-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), GONCALINA CREULI ANDRADE DE ARAUJO - CPF: 700.706.531-78 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. MODULAÇÃO DA TESE 1.190/STJ.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra o INSS, com fundamento no art. 85, § 7º, do CPC, considerando que não houve impugnação à execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em casos de Requisição de Pequeno Valor (RPV), à luz da Súmula 517 do STJ e da modulação da Tese 1.190 fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 517 do STJ dispõe que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, após o prazo de pagamento voluntário.
4. O art. 85, § 7º, do CPC limita a aplicação dessa regra aos casos de precatório, não abrangendo RPVs.

5. A Tese 1.190 do STJ, estabelecida em recurso repetitivo (REsp 2030855/SP), modulou os efeitos para restringir sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão em 01.07.2024.

6. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em 01.07.2022, aplicando-se a jurisprudência anterior, que admite o arbitramento de honorários advocatícios em RPVs, mesmo na ausência de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento
: "
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, quando o crédito estiver sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV, observada a modulação de efeitos da Tese 1.190 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 7º; Lei nº 10.259/2001; Lei nº 9.494/1997, art. 1-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 517; STJ, REsp 2030855/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GONCALINA CREULI ANDRADE DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n. 1002438-92.2020.8.11.0003 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, indeferiu a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC.

A agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença é anterior ao Tema Repetitivo 1.190 do STJ, razão pela qual defende a aplicação trazida na Súmula 517 do STJ.

Diante disso, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão proferida para fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC e Súmula 517.

Mesmo intimada a parte recorrida deixou de se manifestar nos autos (id. 260026650).

Não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça diante da ausência de interesse público que justifique a intervenção (id. 260455165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO RELATOR DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GONCALINA CREULI ANDRADE DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n. 1002438-92.2020.8.11.0003 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, indeferiu a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC.

Da analise dos autos observa-se que o agravante, ora exequente requereu a fixação de honorários sucumbenciais, conforme o art. 85 do CPC e jurisprudência do STJ e por fim, a expedição de RPV referentes aos honorários sucumbenciais.

Na sequência o magistrado singular indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios sobre a premissa de que o executado não havia impugnado a execução, conforme o art. 85, §7º.

Inicialmente, vale salientar que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) constitui uma modalidade de pagamento de quantia certa decorrente de condenação judicial imposta ao ente público. Cada ente devedor possui a prerrogativa de estabelecer o montante limite para a expedição de RPV. No caso do INSS o limite do valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) é de 60 meses mínimos, conforme previsto na Lei nº 10.259/2001.

Saliento que a Súmula 517 do STJ estabelece:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” (Súmula n. 517, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 2/3/2015.)

A referida súmula teve origem ainda no CPC/73 em razão da redação do art. 475-J do CPC.

Calha consignar que os honorários advocatícios devidos pelo Fazenda Pública obedecem a sistemática estabelecida no artigo 1-D, da lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/01.

Friso que a constitucionalidade do referido dispositivo restou questionada junto ao STF, que já se manifestou pela constitucionalidade do supracitado dispositivo, em julgamento realizado na ADI 2418 em 2016, salientando, ainda, que de modo
incidenter tantum
houve declaração de constitucionalidade no RE 420.816, com aplicação de entendimento conforme, permitindo o arbitramento de honorários em face da Fazenda Pública nas demandas de pequeno valor.

Pois bem
. A celeuma em questão era evidente sob a égide do CPC/73. O atual CPC/15 estabelece no art. 85, § 7º do CPC o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Nova discussão restou instaurada e c. STJJ assentou no Recurso Especial 2030855 SP 2022/0310161-3, que tramitou sob a égide dos Recursos Repetitivos a seguinte Tese (1.190):

"19. Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." (STJ - REsp 2030855 SP 2022/0310161-3 - Órgão Julgador: Primeira Seção – Publicação: DJe 01/07/2024 – Julgamento: 20 de Junho de 2024 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)

Destaco que no julgamento do referido Recurso Repetitivo houve
modulação dos efeitos
da tese nos seguintes termos:

“20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor,
seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados
. 21. Por isso, a
tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.
” (destaques nosso)

O aludido julgamento foi realizado em
20.06.2024
, com publicação no DJU em
01.07.2024
.

No caso dos autos, revela-se que o cumprimento de sentença em questão restou iniciado
antes
da publicação do acórdão que fixou a tese 1.190.

De acordo com os autos de origem – PJE n. 1002438-92.2020.8.11.0003 – o cumprimento de sentença se deu em
01/07/2022
(id. 88890880 do feito de origem).

À propósito

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO VIA RPV – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não impugnadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10211824220238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2024) (destaquei)

O comando legal previsto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, cujo teor dispensa o pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública, apenas se aplica em caso de expedição de precatório, nada dispondo das Requisições de Pequeno Valor - RPV.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de “que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV”.
(AgInt no AREsp 1461383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019127-21.2023.8.11.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. POSIÇÃO MODIFICADA PELO STJ EM REPETITIVO. TESE 1.190 DO STJ. APLICAÇÃO AOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CASO CONCRETO. 1. O STJ fixou há muito tempo que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, haja ou não impugnação (Súmula 517 do STJ). 2. A atual redação do artigo 85, § 7º, do CPC estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 3. Houve revisão no posicionamento do STJ, com a fixação da tese 1.190: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." 4. No julgamento do REsp 2030855 SP 2022/0310161-3, sob o rito de Recurso Repetitivo restou fixada a tese 1.190, com modulação para aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão. 5. Na hipótese de cumprimento de sentença iniciado em momento anterior a publicação do acórdão, como é o caso dos autos, aplica-se o entendimento jurisprudencial anterior. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10142110720248110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma,
CONHEÇO

do RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o arbitramento dos honorários advocatícios pelo Juízo de origem nos autos do cumprimento de sentença em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025